Tribunal: TJES
Processo: 5009905-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009905-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WALTER SANTOS CANGUCU

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO E DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que reconheceu a conexão entre ação de busca e apreensão e ação de cobrança de indenização securitária, determinando a remessa dos autos a outro juízo da Comarca de Vila Velha, considerado prevento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que reconhece conexão entre ações; (ii) verificar a existência de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de cobrança de indenização securitária, justificando a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admite a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, autorizando o agravo de instrumento quando há risco de inutilidade do julgamento em apelação, como no caso de remessa dos autos por reconhecimento de conexão entre ações.

A conexão só é configurada quando houver entre as ações pedido ou causa de pedir comum, nos termos do art. 55 do CPC. No presente caso, a busca e apreensão funda-se na inadimplência do contrato de financiamento, enquanto a ação de cobrança de indenização securitária tem como causa de pedir a negativa de cobertura pela seguradora. As partes, causas de pedir e pedidos são, portanto, distintos.

Não há risco de decisões conflitantes, uma vez que a análise da busca e apreensão não interfere diretamente no julgamento da ação de cobrança securitária. Mesmo havendo certa prejudicialidade externa, não se justifica a reunião dos processos, uma vez que podem tramitar de forma autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cabimento de agravo de instrumento é admitido em hipóteses de taxatividade mitigada, especialmente em decisões que definem competência ou reconhecem conexão.
2. A conexão entre ações exige identidade de pedido ou causa de pedir. Demandas com pedidos e causas de pedir distintas, como busca e apreensão e cobrança de indenização securitária, não justificam a reunião dos processos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, III, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.526/MT (Tema 988), STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.731.330/CE, TJMG, AI 1.0672.14.013535-7/001, TJES, AI 5003643-47.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL SA

contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de Walter Santos Cangucu que
revogou a
decisão de ID 42110467 (a qual havia deferido o pedido liminar de busca e apreensão, determinando que a parte requerente restituísse o bem apreendido em favor dos herdeiros do requerido, já falecido), bem como, declarou a conexão entre a ação originária deste agravo e a ação processada sob o nº 5010002-97.2024.8.08.0035, determinando, via de consequência, a remessa dos presentes autos ao Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, por ser esse último o Juízo prevento, e, portanto, competente para julgar as ações.

Sustenta o banco agravante, em síntese, que a ação de busca e apreensão tem por causa de pedir a mora do devedor fiduciário, ostentando o pedido natureza real, pois objetiva a retomada do bem alienado fiduciariamente, enquanto a ação com pedido de indenização por sinistro, por seu turno, apresenta, como causa de pedir, o contrato de seguro, sendo seu escopo o de informar a seguradora sobre o ocorrido e pleitear possível indenização, não havendo conexão entre as ações se diversos objetos e causa de pedir, considerando que o banco/credor não possui relação com a análise do sinistro, sendo tão somente estipulante no contrato firmado. Requer sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até julgamento do presente Agravo, e ao final, provimento do agravo.

Decisão deferindo pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões alegando, em suma, o descabimento do recurso de agravo de instrumento para impugnar decisão que reconhece conexão; e no mérito afirma que a situação fática já foi analisada e decidida por esta i. Relatora nos autos do Agravo de Instrumento n. 5004807-42.2024.8.08.0000, sob a Decisão de ID n. 8063298, que deve ser mantida, sob pena de decisões conflitantes no plano jurídico e fático, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do banco agravante acerca da preliminar recursal e documentos juntados com contrarrazões (Id 9807353) reiterando os mesmos argumentos das razões do agravo.

1. Da Preliminar de não conhecimento do recurso.

Na decisão recorrida, o MM. Magistrado a quo, na forma do artigo 55, §3º do CPC, reconheceu a existência de conexão entre o processo de origem deste agravo (nº 5012877-40.2024.8.08.0035
)
e a ação de cobrança de seguro prestamista de nº 5010002-97.2024.8.08.0035, alegando que ambos envolveriam o mesmo contrato (Cédula de Crédito Bancário de nº 2521652/23), entendendo por necessária a reunião dos processos para o julgamento conjunto, uma vez que haveria possibilidade de prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias.

Como já havia registrado em minha decisão preambular nestes autos, embora a conexão não seja matéria a ser impugnada mediante agravo de instrumento, na forma do rol disposto no art. 1.015 do CPC, na hipótese, o juízo a quo reconheceu a conexão e determinou a remessa dos autos originários deste agravo ao juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, por estar supostamente prevento e competente para julgar ambas as ações mencionadas, de modo que, em razão da remessa do feito, tenho por atendido o cabimento do presente recurso, reconhecendo a urgência no exame da questão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo dos Recursos Especiais n° 1.696.396 e 1.704.526, que resultou no Tema nº 988/STJ, firmou entendimento segundo o qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

No caso, a decisão agravada não apenas reconhece a conexão entre ações, mas determina a remessa do feito originário àquele que entende como prevento, tratando-se de conteúdo relacionado à competência para processamento e julgamento do feito, análogo à decisão que versa sobre rejeição de convenção de arbitragem prevista no art. 1.015, III do CPC, portanto, matéria sobre a qual a Corte Superior já se manifestou pela sua admissibilidade, a saber:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]
2. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, prevista no art. 1.015, III, do CPC/2015 (porquanto
visa afastar o juízo incompetente para a causa
) e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento.
Precedentes. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.731.330/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 27/8/2018.)

Nesse mesmo sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA – TAXATIVIDADE MITIGADA – CABIMENTO DO RECURSO – ALEGADA CONEXÃO ENTRE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS E POSTERIOR AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 1) Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos. 2) Já sedimentou o STJ que “'Os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2º), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas.” (EREsp n. 1.181.119/RJ)”. Nessa perspectiva, independentemente do resultado a que o pai chegar na revisional que move em face da filha, só haverá repercussão sobre as prestações alimentares vencidas depois da citação na revisional, sem que se alterem as execuções que já estão em curso, voltadas à satisfação de dívidas já exigíveis e já quantificadas em conformidade com os alimentos estabelecidos nos respectivos títulos exequendos. 3) Não há que se falar em conexão entre os feitos, na exata medida em que os dois pedidos de cumprimento de sentença de alimentos deflagrados pela prole menor deduzem causa de pedir e pedidos totalmente diferentes daqueles que são aventados pelo pai na revisional. Inexiste, também, o risco de prolação de decisões conflitantes, já que – como frisado alhures – eventuais efeitos da revisional só retroagirão à data da citação na referida demanda. 4) Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003643-47.2021.8.08.0000. Relatora Des. Eliana J. Munhós Ferreira. 3ª Câmara Cível. 30.03.2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE RECURSO QUE IMPUGNA A DECISÃO QUE DEFINE A COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A CONCLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que a decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem e, como tal, merece tratamento isonômico a autorizar o cabimento do agravo de instrumento. 2. Restou constatado que as partes, em ambos os processos, discutem a inexistência de débitos relacionados entre si, porquanto a existência de um débito em aberto na escritura pública de aditivo à escritura pública de abertura de crédito fixo com garantia hipotecária e fidejussória, deu origem ao débito existente no contrato de empréstimo. 3. Conclui-se que são comuns as partes e a causa de pedir, devendo ser mantida a reunião dos feitos, diante do risco de decisões conflitantes, tal como entendeu o juízo de origem, inexistindo qualquer prejuízo na manutenção do pronunciamento atacado. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Agravo de Instrumento n. 5010804-40.2023.8.08.0000. 1ª Cãmara Cível. Relatora Des. Marianne Judice de Mattos. 26.01.2024).

Dessa forma,
rejeito
a aventada preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

2. Do mérito recursal

Como cediço, sabe-se que dois processos devem ser reunidos para julgamento conjunto apenas quando foram conexos ou puderem resultar decisões conflitantes entre si, à luz do atual Codex Processual Civil, verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles”.

No caso, ao que observo, as demandas
não
se referem ao mesmo contrato, como registrado na decisão recorrida. A Busca e Apreensão ampara-se na Cédula de Crédito Bancário 2521652 /23, enquanto que a ação de cobrança de indenização securitária movida pelos herdeiros do agravado, que acabou falecendo, funda-se no Contrato de Seguro Prestamista emitido pelo BNP Paribas Cardif. Além do mais, a causa de pedir e o pedido de cada uma dessas ações são absolutamente distintos.

A causa de pedir da ação de busca e apreensão é a inadimplência contratual e o seu pedido é de consolidação da propriedade e posse do bem concedido em garantia ao contrato (o veículo) em favor do credor fiduciário (o banco agravante).

Por sua vez, a causa de pedir da ação de cobrança de indenização securitária movida pelo esposa meeira e herdeiros do agravado é a ocorrência de sinistro e negativa de cobertura pela seguradora – terceira na relação processual originária deste agravo, por sinal, a BNP Paribas Cardif do Brasil Seguros S/A. Portanto, sequer as partes dessas ações são as mesmas, já que a ação de cobrança da indenização securitária também envolve a seguradora no polo passivo daquela ação.

Tampouco vislumbro risco de decisões conflitantes, como alegado pela parte recorrida.

Ainda que o feito de cobrança tenha sido ajuizado pretendendo a parte autora dar por liquidado o contrato supostamente inadimplido na ação de busca e apreensão originária deste agravo, mediante a indenização a ser recebida no seguro prestamista firmado, em razão do falecimento do devedor, tratam-se de
demandas autônomas e independentes,
com causas de pedir distintas, não havendo se falar em decisões conflitantes, já que em uma será analisado se houve recusa indevida à indenização securitária pretendida pelos requerentes, e na outra, se os requisitos do Decreto-Lei 911/69 estão presentes para a consolidação da posse e propriedade em favor do banco credor.

A propósito, no mesmo sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO DL 911/69 - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA - PARTES DIFERENTES - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
A conexão é o instituto do direito processual que ocorre sempre que duas demandas tenham o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, nos termos do art. 103, do Código de Processo Civil. Se o objeto e causa de pedir em cada uma das ações, com diferentes partes litigantes, não informa risco de decisões contraditórias ou prejudicialidade externa que recomende a reunião dos processos para julgamento simultâneo, não se reconhece conexão. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0672.14.013535-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2014, publicação da súmula em 17/12/2014)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CLÁUSULA PRESTAMISTA. DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR O SUSCITANTE COMO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
01. Tratam aos autos de Conflito de Competência instaurado em face de Ação de Cobrança de Seguro c/c Pedido Cautelar de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão a qual foi distribuída para a 8ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, em virtude de prevenção à ação cautelar de Busca e Apreensão de Veículos, tendo sido declinada a competência por entender inexistir conexão entre os feitos processuais, sendo redistribuído para a 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, ora suscitante. 02. Não há identidade de pedido ou causa de pedir entre a ação de cobrança de seguro e a busca e apreensão, ainda que pertinentes ao mesmo contrato de financiamento, porquanto na primeira ação o que se discute é a suposta ilegalidade na negativa da cobertura securitária e, na segunda, a causa de pedir é a retomada da posse do bem ante a mora do devedor. 03. Tendo em vista que não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de cobrança de seguro, senão mera prejudicialidade externa, é possível a tramitação em separado das referidas ações relativas ao mesmo contrato, razão pela qual deve ser julgado improcedente o presente conflito para declarar a competência da 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. 04. Conflito dirimido para declarar a 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE competente para julgar o feito. (TJ-CE - CC: 00029629020198060000 CE 0002962-90.2019.8.06.0000, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça, analisando feitos que envolvem ações
revisionais
e de
busca e apreensão
, embora amparados no mesmo contrato, firmou entendimento de inexistir conexão entre as causas, mas tão somente mera
prejudicialidade externa
, entendimento o qual entendo que pode ser utilizado, de igual forma, no caso em comento, em razão das naturezas das ações. Cito: (STJ – AgRg no AREsp 41319 RS 2011/0207216-9, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, Julgamento: 03/09/2013, Publicação: 11/10/2013); (STJ – AgInt no AREsp 883712 MS 2016/0067404-6, Quarta Turma, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Julgamento: 16/03/2017, Publicação: 23/03/2017).

Por fim, oportuno mencionar que não me passou despercebido que a Ação distribuída sob o n. 5010002-97.2024.8.08.0035, em trâmite na h. 1ª Vara Cível de Vila Velha, objetivando o devido pagamento da indenização securitária, em razão da morte do Agravado, equivalente a liquidação do contrato da Cédula de Crédito Bancário de n. 2521652/23, em que figurou o Banco Agravante e a seguradora BNP Paribas Cardif do Brasil Seguros S/A, originou
Agravo de Instrumento
nº 5004807-42.2024.8.08.0000,
previamente distribuído sob a minha relatoria
, e nesses referidos autos
proferi decisão
def
erindo
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

aos herdeiros do ora agravado, por vislumbrar presentes os requisitos do art. 300, Cpc para tanto,
formulado a fim de: “
(i) determinar
a suspensão das prestações vincendas do contrato de financiamento celebrado entre o
de cujus

Walter Santos Canguçu e o 1º agravado Banco Toyota do Brasil (CCB nº 2521652/23); e
(ii)
vedar
a prática, por parte das requeridas, de atos constritivos envolvendo o veículo financiado, até ulterior deliberação”
.

Ao que observo dos autos originários deste agravo, o juízo a quo já foi cientificado acerca da decisão mencionada supra, mediante malote digital juntado ao Id origem 47073981, e corretamente determinou que o banco Toyota comprove a restituição do veículo em favor dos agravados (Id origem 48109626), dando efetividade ao
decisum
proferido neste segundo grau, o que chancela a inexistência de risco de decisões conflitantes e antagônicas nas demandas em questão a ensejar obrigatória reunião dos feitos, haja vista que nada impede que os juízos sejam comunicados dos atos proferidos em cada feito, existindo mínima interferência que não obriga a reunião dos processos.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e
dou-lhe provimento
para revogar a decisão que reconheceu a conexão, mantendo a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha para processamento e julgamento da lide referência.

Devo deixar claro que provimento do recurso tem escopo, exclusivamente, de revogar os efeitos da determinação de conexão e remessa dos autos, mantendo o seu processamento no juízo a quo, sendo esta a única matéria devolvida para exame. Por conseguinte,
tal determinação
não tem o condão de impedir o cumprimento da ordem emanada nos autos do agravo de instrumento n.
5004807-42.2024.8.08.0000,
e da decisão lavrada pelo juízo a quo que garante a efetividade da ordem judicial, determinando
que o banco restitua
o veículo
em favor dos agravados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.